Tribunal: TJES
Processo: 5015124-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015124-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARAH THOMPSON SCHULZ
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015124-95.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SARAH THOMPSON SCHULZ

RECORRIDOS: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata a existência de dívida datada de 2017 e a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente a contrato de cartão de crédito que desconhece. Diante disso, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como retirada liminar da negativação realizada em seu desfavor.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o nome da requerente seja retirado dos cadastros restritivos de crédito descritos nos autos, referente ao débito no valor total de R$2.290,54 (dois mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao contrato: 5405783353018 com vencimento em 11/11/2017.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito em decorrência de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela competência do juízo, uma vez que as assinaturas mencionadas na sentença não são parecidas, inexistindo necessidade de realização de perícia para apurar a veracidade da assinatura constante no contrato juntado pela empresa recorrida.

Quanto ao mérito, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência na falha na prestação de serviço dos recorridos.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), caberia a parte recorrida comprovar a validade do negócio jurídico supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, o recorrido, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes e suscitou preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia técnica.

Contudo, observo que a assinatura da parte contratante no Contrato de Id. n° 4642720 não possui qualquer similitude com a assinatura que consta no documento de identificação da recorrente, restando evidente que não se trata de assinatura firmada pela recorrente.

Destarte, entendo pela desnecessidade de realização de perícia grafotécnica e consequente competência do Juizado Especial Civil para julgamento da demanda.

Por conseguinte, a empresa recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a autenticidade do pacto e efetiva contratação de cartão de crédito pela recorrente.

Isto posto, constato a ocorrência de contratação fraudulenta. Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ou seja, foi realizada contratação por terceiro em nome da recorrente, sendo que caberia a parte recorrida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, para impedir a concretização da contratação fraudulenta.

Por conseguinte, verifico como indevida a cobrança e posterior inscrição do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante da falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, devida a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Os prejuízos extrapatrimoniais também decorrem da inscrição indevida do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

Assim sendo, no intuito de fixar valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo causado à recorrente, além da recalcitrância do banco ocorrido em proceder à indevida negativação em face da recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a inexistência do Contrato nº contrato: 5405783353018 e da correlata dívida, bem como condenar a recorrida a compensação a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

RATIFICO
integralmente a decisão liminar proferida pelo juízo de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)